Tribunal: TCU
Processo: 017.180/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7462/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.180/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria Silva Alves (XXX.781.806-XX); Ana Paula Schuchter Soares (XXX.352.546-XX); Eugenia Maria Lavinas Jardim Robles (XXX.146.868-XX); Inah Lavinas Jardim Falleiros (XXX.774.318-XX); Ivanoska Paiva de Araujo Soares (XXX.492.246-XX); Luana Torres Regis Rocha (XXX.785.156-XX); Margarida Maria Silva Alves (XXX.591.116-XX); Maria Aparecida Pereira de Abreu (XXX.242.077-XX); Niva Maria Alves Kato (XXX.312.316-XX); Ozelia Oliveira Rocha (XXX.387.216-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.